Tribunal: TJSP
Processo: 2098552-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pleito de progressão do regime – Liminar indeferida – Não demonstrada situação de extrema debilidade e a impossibilidade de o paciente receber tratamento à sua saúde no estabelecimento prisional em que se encontra cumprindo pena privativa de liberdade – Inviável, assim, a progressão antecipada de regime – Constrangimento ilegal não demonstrado – ORDEM DENEGADA NO

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pleito de progressão do regime – Liminar indeferida – Não demonstrada situação de extrema debilidade e a impossibilidade de o paciente receber tratamento à sua saúde no estabelecimento prisional em que se encontra cumprindo pena privativa de liberdade – Inviável, assim, a progressão antecipada de regime – Constrangimento ilegal não demonstrado – ORDEM DENEGADA NO MÉRITO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2098552-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente EDIR SERAFIM
DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2098552-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Aux. Des. Newton Neves VOTO no 14113 - digital
Habeas Corpus no: 2098552-68.2020.8.26.000
Impetrante: Vitor José Tozzi Cavina
Paciente: EDIR SERAFIM DE SOUSA
DEECRIM 2a RAJ Comarca de Araçatuba (afm)
Habeas Corpus Execução Pleito de progressão do regime
Liminar indeferida
Não demonstrada situação de extrema
debilidade e a impossibilidade de o paciente receber tratamento à
sua saúde no estabelecimento prisional em que se encontra
cumprindo pena privativa de liberdade
Inviável, assim, a
progressão antecipada de regime Constrangimento ilegal não
demonstrado ORDEM DENEGADA NO MÉRITO.
O Defensor Público Vitor José Tozzi Cavina impetra
este habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de EDIR SERAFIM DE
SOUSA, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão de ato
praticado pelo Juízo do DEECRIM - 2a RAJ - Comarca de Araçatuba.
Alega que o paciente cumpre pena privativa de
liberdade em regime fechado. Ocorre que a superpopulação carcerária e a
pandemia do novo coronavírus (Covid-19) colocam em sério risco a saúde do
paciente, que sofre de hipertensão e, portanto, encontra-se no grupo de risco.
Liminarmente, requer que o paciente seja colocado em
prisão domiciliar, ou que o paciente aguarde o julgamento do processo em
liberdade, até que se esgotem todos os recursos cabíveis.
Indeferida a liminar (fls. 38/39), foram dispensadas as
informações, por se tratar de processo digital. Sobreveio parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, opinando pela denegação da ordem (fls. 46/52).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2098552-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Alega o impetrante que o paciente se encontra detido,
com condenação definitiva, embora faça parte do grupo de risco do surto da
COVID-19, uma vez que sofre de hipertensão arterial. Aduz, todavia, que o juízo
de primeira instância indeferiu o pedido de substituição da pena privativa de
liberdade no estabelecimento prisional para prisão domiciliar, ignorando, a seu
ver, a Recomendação n. 62/2020, CNJ.
Sem razão, contudo.
Inicialmente, com relação à pandemia do novo corona
vírus e à pretendida concessão de prisão domiciliar do paciente, temos que
considerar que a Resolução 62/20, de 17 de março de 2020 do CNJ, que trata da
pandemia da COVID-19, prevê algumas medidas como a reavaliação de prisões
provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, para
indivíduos em situação de vulnerabilidade (idosos ou pacientes com doenças
graves), modificação nos prazos de saída temporária e possibilidade da
concessão de prisão domiciliar a pessoas presas, em regime aberto e
semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou confirmado da
doença.
Entretanto, inexiste recomendação para a soltura
automática de presos, ainda que sejam do grupo de risco.
No caso vertente, a douta autoridade apontada como
coatora indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar, ressaltando que: “(...)
a análise da situação de risco deve ser feita caso a caso, com a devida
demonstração da necessidade da medida no caso concreto. Proceder de modo
diverso significaria a determinação de uma megaoperação dos juízes de
execução, em uma espécie de mutirão carcerário. Ademais, o sentenciado não
comprova que especificamente necessita da prisão domiciliar, haja vista o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2098552-68.2020.8.26.0000 -Voto no
4
relatório médico (página 154) que relata a existência de doença devidamente
medicada, controlada e assistida. Assim, com relação ao sentenciado Edir
Serafim de Sousa, CPF: 008.551.003-38, MTR: 947333-1, RG: 96029377450,
RJI: 170540146-11, recolhido no(a) Penitenciária Compacta - Avanhandava,
por se tratar de pedido genérico não havendo a comprovação que se trata
de caso de vulnerabilidade” (fl. 36). (grifamos).
Registre-se, por oportuno, que já foram adotadas
medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus
(Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por parte
do Poder Público, como se depreende da Recomendação no 62, emitida pelo
Conselho Nacional de Justiça, e da Portaria Interministerial no 7, publicada em
18/03/2020, pelos Ministérios da Justiça e da Saúde para o enfrentamento da
situação emergencial. Outrossim, até o momento, inexistem relatos de
disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais paulistas.
Desse modo, com relação ao sentenciado Edir Serafim
de Sousa, ora paciente, por se tratar de pedido genérico, não existe a
comprovação inequívoca que se trata de caso de vulnerabilidade.
Logo, desde que não demonstrada situação de
extrema debilidade e a impossibilidade de o paciente receber tratamento à sua
saúde no estabelecimento prisional em que se encontra, não se mostra possível
a concessão da “saída antecipada”, compreendida como progressão antecipada
de regime, nos termos da impetração inicial.
Portanto, não se vislumbra o constrangimento arguido.
Ante o exposto, inexistindo coação manifestamente
ilegal a ser coibida, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.
OSNI PEREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2098552-68.2020.8.26.0000 -Voto no
5